Tribunal: TJBA
Processo: 0050755-98.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050755-98.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO, JOAO MARIA PEGADO DE MEDEIROS, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4º DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESTADUAL CONCEDENDO REMISSÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, §4º do CTN, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 973.733/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

2. Na hipótese dos autos, os fatos geradores ocorreram em 2001 e o auto de infração só foi lavrado em dezembro/2006, com intimação do sujeito passivo em 04/01/2007, após o prazo decadencial de 5 anos.

3. A superveniência da Lei Estadual nº 14.085/2019, que concedeu remissão parcial do crédito tributário com adesão da contribuinte, implica perda parcial do objeto quanto à infração 01, permanecendo a discussão apenas em relação à infração 02.

4. Honorários advocatícios mantidos conforme fixados na sentença, considerando a sucumbência recíproca, vedada dupla condenação quanto à parcela objeto de remissão legal.

5. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0050755-98.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .........de...................de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA